Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714784-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JAIR EVARISTO DOS REIS D E C I S Ã O Considerando a manifestação constante no ID 76026277, na qual o autor informa que não irá mais utilizar a medicação Xalkori e, por esse motivo, requer o cancelamento do pedido para que o referido medicamento não seja entregue. Intime-se o apelado para que se manifeste acerca da alegação de perda de objeto do presente recurso. Prazo:5 dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 24 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital